Tribunal: STF
Processo: ARE 1125571
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia. Reenquadramento como celetista. Lei 8.878/94 e Lei 8.112/90. Decisão proferida pelo Juízo a quo em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Revisão da decisão. Reanálise de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.